Tribunal: TJPA
Processo: 0004344-77.2016.8.14.0008
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-04

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0004344-77.2016.8.14.00087
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BARCARENA/PA (VARA CRIMINAL)
APELANTE: MARCOS TELES COSTA -
Bernardo Brito de Moraes
-
Defensor Público
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA EXORDIAL ACUSATÓRIA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE CONDUTA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE PROVAS IRREFUTÁVEIS DA PARTICIPAÇÃO NO CRIME PELO QUAL FOI CONDENADO. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE.
1. Não se verifica inépcia da denúncia que contém a exposição clara e objetiva dos fatos, com a individualização das condutas e suas circunstâncias, inexistindo defeito capaz de comprometer o exercício da ampla defesa e do contraditório. Além disso, a qualificação jurídica dos fatos, contrária à pretensão defensiva, não implica inépcia da inicial, pois o réu se defende dos fatos e não de sua capitulação jurídica, conforme pacífica jurisprudência.
2.
Não há que se falar em absolvição por ausência ou insuficiência de provas, pois as declarações da vítima são firmes e coerentes com as demais provas do caderno processual, precisa na descrição dos fatos e no reconhecimento do recorrente, além de restarem inteiramente corroboradas pelos testemunhos dos policiais que realizaram as prisões do recorrente, formando um conjunto probatório forte e coeso, apto a embasar a decisão guerreada.
3. Tratando-se de condenado que registra apenas uma condenação transitada em julgado anterior pelo delito de roubo qualificado, não há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.
4.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

ACÓRDÃO:

Vistos relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
REJEITAR A PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. NO MÉRITO, DAR PACIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO APENAS PARA RECONHECER A COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A REINCIDÊNCIA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 13 a 20 do mês outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
MARCOS TELES COSTA
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que o condenou a pena de
13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 308 (trezentos e oito) dias-multa, em concurso material
pelas práticas delitivas previstas no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, a ser cumprida em
regime

inicial fechado
.

Consta da denúncia que:
(...) Compulsando os autos, verifica-se que no dia 12 de abril de 2012, por volta das 21:00hs, o denunciado MARCOS TELES COSTA, juntamente com um comparsa adolescente, mediante violência e grave ameaça exercida por meio de uma arma de fogo, subtraíram 01 (uma) motocicleta Honda CG 150 FAN ESDI, cor preta, modelo e ano 2015, placa QDI 2525, RENAVAM 0105672676-5, pertencente a WESLLEY PATRICK DE VILHENA CORREA, e em ato contínuo 01 (um) celular Samsung Galaxy Win de cor branco de propriedade de TUANNE PANTOJA REIS.
Apurou-se que a vítima WESLLEY PATRICK estava em via pública, na esquina do Supermercado Real com Hospital São José, bairro Vila dos Cabanos - Barcarena/PA, juntamente com um amigo, aproximadamente às 21:00hs, quando o denunciado e seu comparsa desceram de um carro, modelo Pálio, cor prata, e mediante grave ameaça exercida com uma arma de fogo, subtraíram a motocicleta da vítima, tomando rumo desconhecido.
Em ato contínuo, às 21:15hs, o acusado e o adolescente subtraíram o celular de TUANNE, também em via pública, às proximidades d Escola IEPAN, bairro Vila dos Cabanos, nesta cidade, também se utilizando de arma de fogo.
Por fim, a guarnição da Polícia Militar foi acionada, a qual conseguiu capturar MARCOS e o adolescente infrator ainda em posse dos bens subtraídos.
Ambos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia da Vila dos Cabanos para que fossem tomadas as providências cabíveis, local em que confessaram a autoria do crime (...).

Por tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o acusado
MARCOS TELES COSTA
, imputando-lhe o delito previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, c/c o art. 71, ambos do Código Penal e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Após regular instrução, o juízo de primeiro grau julgou a acusação, condenando o réu nas sanções alhures descritas (fls. 144/147).

Inconformado com a sentença condenatória, a defesa do acusado
MARCOS TELES COSTA
, interpôs apelação penal acompanhado de suas razões recursais.

Inicialmente, a defesa do recorrente, suscita a nulidade do processo, ante a inépcia da denúncia por ausência de individualização de conduta.

No mérito, pleiteia a absolvição do sentenciado na forma do art. 386, incisos II, V e VII, do Código de Processo Penal, ante a ausência de provas robustas para uma condenação
.

Alternativamente, requer seja compensada a atenuante da confissão com a reincidência.

Em contrarrazões (fls. 163/166), a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

O Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso apenas para seja realizada a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

É o relatório
.

À revisão, com sugestão de inclusão para julgamento em Plenário Virtual.

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

Preliminarmente, o recorrente suscita a inépcia da inicial, uma vez que a acusação não individualizou a conduta do recorrente. No mérito, requer a absolvição do apelante ante a ausencia de provas á corroborar uma condenação.

Alternativamente, requer a reforma da dosimetria da pena na segunda fase da aplicação da pena, para que seja realizada a compesação entre a confissão espontânea e a reincidência.
1.
DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL ANTE A AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA

Sustenta a defesa haver inépcia da denúncia, uma vez que a exordial acusatória não individualizou a conduta do recorrente, o que lhe causou prejuízo, razão pela qual entende que em razão da nulidade, deve ser absolvido.

Sem razão, contudo, pois a denúncia preenche todos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal.

Conforme verifico da denúncia acostada às fls. 02/03, a inicial acusatória contém a exposição clara e objetiva do crime de roubo qualificado, onde o recorrente MARCOS TELES COSTA, na companhia do adolescente J.B.A, de 16 anos, primeiro roubaram a motocicleta da vítima Welley Patrick, e após uns 15 minutos, assaltaram a vítima Tuanne Pantoja Reis, de quem levaram um celular da marca Samsung. Diferentemente do que sustenta o recorrente, a denúncia individualiza a conduta delitiva e imputa ao réu a sua autoria, como também as circunstâncias em que os delitos foram cometidos.

Além disso, não se constata na peça inicial nenhum defeito capaz de comprometer o exercício da ampla defesa e do contraditório, tanto que o réu foi citado e ofereceu resposta à acusação (fls. 81/82), bem como apresentou as alegações finais (fl. 137, mídia digital). Portanto, não há incerteza sobre quais fatos lhe foram imputados.

Ademais, peça acusatória expõe o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, além de indicar a qualificação do acusado e a classificação dos delitos pelos quais está sendo denunciado. A descrição está ainda acompanhada dos elementos probatórios suficientes para o exercício do contraditório e da ampla defesa, salientando-se que a defesa técnica constituída pelo réu teve pleno conhecimento e acesso às provas carreadas para os autos, que demonstraram a responsabilidade penal do réu.

Nesse sentido, é pacÍfica a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
(...)
II - A denúncia deve vir acompanhada com o mínimo embasamento probatório, ou seja, com lastro probatório mínimo apto a demonstrar, ainda que de modo indiciário, a efetiva realização do ilícito penal por parte do denunciado. Não se revela admissível a imputação penal destituída de base empírica idônea, o que implica a ausência de justa causa a autorizar a instauração da persecutio criminis in iudicio.
III - Na hipótese, contudo, não se vislumbra inépcia da denúncia, porquanto a exordial acusatória preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, permitindo a compreensão dos fatos e possibilitando o amplo exercício do direito de defesa.
Habeas Corpus não conhecido.
(HC 520.891/GO, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 14/10/2019)

Além disso, a averiguação sobre o elemento subjetivo do tipo é questão atinente ao mérito recursal, que será analisado oprtunamente

Nesse contexto, não há se falar em denúncia inepta, uma vez que a inicial acusatória preenche os requisitos previstos no artigo 41, do Código de Processo Penal, permitindo o pleno exercício da defesa.

Portanto,
rejeito a preliminar de inépcia da denúncia
1.
DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS

No que se refere ao pleito de absolvição formulado pela recorrente, pontuo que tanto a materialidade do delito como a autoria, ficaram devidamente comprovadas nos autos, notadamente pelo Auto de prisão em flagrante, Auto de Apreensão e de Entrega (fls. 06/15) e pela prova testemunhal acostada aos autos.

Juntam-se a este acervo probatório as declarações da vítima WESLLEY PATRICK, que em sede policial, declarou que:
(...) Na data de 13/04/2016, por volta de 10:58, a pessoa acima qualificada, depois de ter prestado o compromisso legal, as perguntas da autoridade declarou QUE: o depoente estava na sua motocicleta juntamente com um amigo de nome EUCLIS, parados na esquina do Supermercado Real COM hospital São José, ocasião que por volta das 21:00 horas chegou um veículo FIAT PALIO PRATA de onde saiu dois indivíduos, sendo que um deles apontou uma arma de fogo para o depoente e seu amigo e anunciou o roubo; QUE o veículo palio saiu do local, sendo que haviam outros criminosos no carro, ocasião que os dois criminosos subiram na motocicleta e fugiram do local seguindo o caro PÁLIO que estava no apoio do crime; QUE IMEDIATAMENTE O DEPOENTE DESLOCOU com seu amigo até o quartel de polícia militar e informou o fato; QUE após alguns minutos a guarnição do CB/PM RODRIGUES CONSEGUIU CAPTURAR os dois acusados , sendo que o que conduziu a motocicleta atende pelo nome de MARCOS TELES e o que portava a arma de fogo e abordou o depoente foi identificado por JOEL BARRETO de 16 anos de idade; QUE a motocicleta foi recuperada pelos policiais na PA 481, sendo que foi apreendido a arma de fogo utilizada para o crime (...)¿.

Tais declarações foram repetidas em juízo e corroboradas pela vítima Tuanne Pantoja Reis e pela testemunha Wemerson Bailão Rodrigues, tanto em sede policial como em juízo, ocasião em que referido policial afirmou que participou da diligência que prendeu o réu e o menor infrator quando seguiam em fuga pela PA 481, na posse da motocicleta e do telefone celular da vítima Tuanne (fl. 137, gravado em mídia digital).

Portanto, tenho que as declarações prestadas pela vítima em sede policial e em juízo, confirmadas pela testemunha Wemerson Bailão em sede judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ficou claro a autoria delitiva imputada ao apelante.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito federal:
(...)
2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo.
3. (...)
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).

Ademais, ressalto que a autoria ficou comprovada, também, com a própria confissão do apelante, tanto é, que a magistrada de primeiro grau reconheceu a atenuante da confissão em face do acusado.

Conclui-se, portanto, do conjunto probatório, que de fato o apelante MARCOS TELES COSTA praticou o crime pelo qual foi condenado, razão pela qual mantenho a sentença condenatória proferida pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA.
3.
DO PLEITO DE COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA

A defesa do recorrente requer seja aplicada a compensação entre a atenuante genérica da confissão e a agravante da reincidência.

Nesse ponto, tenho que razão assiste ao apelante, conforme passo a analisar.

Extrai-se dos autos que o magistrado de primeiro grau, ao realizar a dosimetria da pena, reconheceu a atenuante da confissão prevista no art. 65, III, ¿d¿, do Código Penal, porém majorou a pena em 1/6, deixando de realizar a devida compensação integral, sob o fundamento de que a reincidência prepondera sobre a atenuante.

Ressalto que o concurso entre circunstâncias agravante e atenuante de idêntico valor redunda em afastamento de ambas, ou seja, a pena não deverá ser aumentada ou diminuída na segunda fase da dosimetria. Nesse sentido, a Terceira Seção, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.341.370/MT, de Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, firmou o entendimento de que, observadas as especificidades do caso concreto, deve-se compensar a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena.

Sobre o assunto, cito trecho de jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
(...)
3. Nos moldes da Súmula 545/STJ, no que se refere à segunda fase do critério trifásico, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial, quando a manifestação do réu for utilizada para fundamentar a sua condenação. Em concreto, verifica-se que deve haver a incidência da atenuante da confissão espontânea. No caso, o Tribunal de origem constatou haver reincidência e, por conseguinte, a confissão espontânea deve com ela ser compensada, nos termos da jurisprudência desta Corte.
4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para determinar a compensação da confissão espontânea com a reincidência.
(HC 548.878/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020);

Assim, com o reconhecimento da compensação entre a atenuante da confissão e a reincidência, passo a realizar nova dosimetria da pena em face do recorrente.

Em relação ao crime de roubo em face da vítima Weslley Patrick de Oliveira.

Na primeira fase, mantenho a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão, mas reduzo a pena de multa para 30 (trinta) dias.

Na segunda fase, mantenho a pena-base em 04 (quatro) anos, ante a compensação da atenuante da confissão e a agravante da reincidência, tendo em vista que elas são igualmente preponderantes, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena, mas constato a presença da causa de aumento - utilização de arma de fogo e pelo concurso de agente -, razão pela majoro a pena em 1/3 (um terço), ficando a mesma concreta e definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias multa fixados à razão 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em relação ao crime de roubo em face da vítima Tuanne Pantoja Reis.

Na primeira fase, mantenho a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão, mas reduzo a pena de multa para 30 (trinta) dias.

Na segunda fase, mantenho a pena-base em 04 (quatro) anos, ante a compensação da atenuante da confissão e a agravante da reincidência, tendo em vista que elas são igualmente preponderantes, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena, mas constato a presença da causa de aumento - utilização de arma de fogo e pelo concurso de agente -, razão pela majoro a pena em 1/3 (um terço), ficando a mesma concreta e definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias multa fixados à razão 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto ao crime de corrupção de menores, passo a realizar a dosimetria da seguinte forma:

Na primeira fase, mantenho a pena-base em 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, mantenho a pena-base em 01 (um) ano, ante a compensação da atenuante da confissão e a agravante da reincidência, tendo em vista que elas são igualmente preponderantes, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ante a ausência das causas de aumento ou de diminuição de pena, torno a reprimenda definitiva em 01 (um) ano de reclusão.

Em razão do concurso material de crimes (art. 69 do CP), fica o recorrente MARCOS TELES COSTA condenado em definitivo a pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias multa, à razão de 1/30 (um trinta avós) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho as demais determinações elencadas na sentença condenatória prolatada pelo juízo de primeiro grau.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou parcial provimento, tudo pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.

Belém (PA), 20 de outubro de 2020.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator